Tribunal: TJBA
Processo: 8034409-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034409-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA SANTANA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, ALICE CAPELO MEHMERI

APELADO: CLAUDIO JOSE CAPIRUNGA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER SUAREZ

EMENTA

Apelação cível. Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público. Procedimento de jurisdição voluntária. Sentença que julgou procedente pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público deixado por Elita Santana, determinando o registro em Cartório competente e nomeando testamenteiro. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público comporta análise de vícios intrínsecos da manifestação de vontade e se é necessária a intimação de herdeiros para sua validade. O procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público constitui modalidade de jurisdição voluntária com cognição limitada aos aspectos extrínsecos do ato, restringindo-se à verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 1.864 do Código Civil. A intimação de herdeiros é desnecessária no procedimento de testamento público, diferentemente do que ocorre com o testamento particular, conforme art. 737, § 1º, do CPC, em razão da fé pública inerente ao documento lavrado por oficial público. O testamento em exame atende integralmente aos requisitos formais exigidos pela legislação, tendo sido escrito por tabelião, lido em voz alta e assinado pela testadora, testemunhas e tabelião, gozando de presunção de veracidade não elidida por prova em contrário. As alegações de coação, indução ou incapacidade testamentária extrapolam os limites cognitivos do presente procedimento, devendo ser ventiladas em ação anulatória própria, com ampla dilação probatória e pleno exercício do contraditório.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido. Sentença mantida.
Apelação Cível
im
provida.